Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alteração promovida pela Emenda Constitucional no 113/2021 tem natureza eminentemente processual e, por isso, tem aplicação imediata, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
2. Os consectários legais podem ser revistos na fase de cumprimento de sentença, independentemente de pedido das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Os cálculos dos débitos da Fazenda Pública devem seguir os parâmetros fixados no art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ.
4. Não há anatocismo na aplicação da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, pois, a partir daí, a incidência da taxa será simples, sem acumulação de índices.
5. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais 113/21 e 114/2021.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.